Tribunal: TJSP
Processo: 0001062-78.2020.8.26.0615
Classe: Embargos de Declaração Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP – Pronunciamento explícito sobre as questões relevantes suscitadas – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001062-78.2020.8.26.0615/50000, da Comarca de Tanabi, em que é
embargante MARCELA DE OLIVEIRA SANTANA, é embargado 3a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001062-78.2020.8.26.0615/50000 -Voto no 13571
2
Embargos de declaração no 0001062-78.2020.8.26.0615/50000 - Digital
2a Vara Judicial da Comarca de Tanabi
Embargante: Marcela de Oliveira Santana
Embargada: Colenda 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
Voto no 13571

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Prequestionamento

Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo
619 do CPP
Pronunciamento explícito sobre as questões
relevantes suscitadas Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 69/73 que, em votação unânime, negou provimento ao
apelo de Marcela de Oliveira Santana e manteve o indeferimento do
pedido de restituição do veículo VW/Novo Voyage 1.6 City, placas FKT-
9693, chassi no 9BWDB45U4T171294, apreendido nos autos da ação
penal no 1501827-80.2019.8.26.0559 que tramita perante a 2a Vara
Judicial da Comarca de Tanabi.
Requer a embargante o prequestionamento expresso
quanto à “afronta à Constituição Federal de 1988, especialmente no que
pertine ao artigo 5o, incisos XXII; XLV e LIV, bem como artigo 91, II, a, do
Código Penal” (fls. 01/03 deste incidente).
É o relatório.
Os embargos de declaração, embora tempestivos,
não comportam acolhimento.
Com efeito, tal modalidade de recurso só é cabível
nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001062-78.2020.8.26.0615/50000 -Voto no 13571
3
acórdão proferido pelo Tribunal (CPP, artigo 619). Porém, não se
vislumbra a ocorrência de qualquer vício dessa natureza no julgado
embargado.
E, quanto à exigência de prequestionamento para fins
de recebimento de recurso especial e/ou extraordinário, a detida análise
do acórdão embargado permite concluir que todas as questões relevantes
foram enfrentadas de maneira explícita quando do julgamento; logo,
inviável o acolhimento dos embargos.
Como bem ressaltou o profícuo Desembargador
Willian Campos:
(...)
Finalmente,
quanto
à
pretensão
de
prequestionamento, de rigor se ter em conta que isso
só pode ocorrer quando o órgão julgador não houver
adotado entendimento explícito a respeito da matéria
suscitada, pois prequestionar não é interpretar texto
legal ou examinar julgados, mas pronunciar-se sobre
as questões pertinentes suscitadas. Dessa maneira,
diz-se prequestionada determinada matéria quando o
órgão julgador tenha se pronunciado sobre ela e, no
caso,
foram
enfrentadas
todas
as
questões
relevantes.
(...)
(Apelação
Criminal
no
0039851-07.1999.8.26.0576/SP,
15a
Câmara
Criminal, julgado em 25/06/15).
Ex positis, rejeitam-se os embargos de declaração.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator